Tribunal: STF
Processo: ARE 1536817
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “Execução Fiscal. ISS do exercício de 2017. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta, onde alegada a nulidade da CDA e inconstitucionalidade dos índices de juros e correção monetária aplicados pelo Município de São Paulo. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Desnecessidade de sobrestamento do feito até o julgamento quanto ao Tema nº 1.217/STF, já que não houve determinação nesse sentido no âmbito do recurso paradigma (RE 1.346.152/SP). Questão de fundo. Correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% a.m. previstos em legislação municipal (Lei 10.734/89 atualizada pela Lei 13.275/2002). Regularidade. Inteligência da tese firmada no ARE 1.216.078 e nos quartos embargos de declaração no RE 870947. Necessidade, contudo, de adoção da Taxa Selic para cálculo dos juros e correção a contar da entrada em vigor da EC 113/2021. Precedentes desta C. Câmara. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Sustenta-se, que “(...) o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é AUTOR e não CONDENADO, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC.” (eDOC 7, p. 8)



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte agravante.



    Inicialmente, observo que a alegada contrariedade ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. DEMORA DA CITAÇÃO IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. MULTA. PUNITIVA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. (...) VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.324.187-gR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021)



    Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice, a pretensão da parte agravante não prosperaria.



    Nesse sentido, no julgamento do ARE 1.496.202, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 25.06.24, restou consignado entendimento contrário à pretensão do recorrente, ao qual me filio. Confira-se:



    “A alegação de que o Tribunal de origem teria aplicado o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021 de forma equivocada, “pois o dispositivo não se aplica quando a Fazenda é parte credora” (fl. 5, e-doc. 9), não se sustenta, pois, naquele dispositivo, determina-se a aplicação da taxa Selic “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública”, o que não afasta a hipótese de a Fazenda ser credora. Tem-se na norma:



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.”



    No mesmo sentido: ARE 1.532.137, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 21.03.25; ARE 1531352, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.03.25; RE 1.497.261, Rel. Min. André Mendonça, DJe 05.12.24.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV,a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator